Tribunal: STF
Processo: AI 607329
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Aplicação da 
   Súmula Vinculante nº 4.
1. A pretensão da agravante encontra 
   óbice na impossibilidade do Poder Judiciário atuar como 
   legislador positivo.
2. Agravo regimental desprovido, com 
   aplicação da multa do artigo 557, § 2º, do Código de Processo 
   Civil.